Tribunal: STF
Processo: Rcl 80637
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto aos acórdãos dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), e não configurada a arguida ofensa à orientação firmada na ADC 16.



    2. O agravante diz preenchido o requisito do prévio exaurimento das instâncias ordinárias e alega haver sido condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas sem respaldo em qualquer conduta culposa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) verificar se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade subsidiária é atribuída ante culpa na fiscalização, pelo ente público contratante, das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    5. Na ADC 16, o STF firmou ótica a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato.



    6. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, o que não caracteriza ofensa ao assentado na ADC 16.



    7. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.